Tribunal: TJSP
Processo: 1007734-47.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Falta de verossimilhança das alegações do autor. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório. Celebração do contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente e seu inadimplemento comprovados. Pagamento não demonstrado. Legitimidade da restrição cadastral. Hipótese em que o banco apresentou extratos bancários que evidenciam a utilização

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Falta de verossimilhança das alegações do autor. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório. Celebração do contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente e seu inadimplemento comprovados. Pagamento não demonstrado. Legitimidade da restrição cadastral. Hipótese em que o banco apresentou extratos bancários que evidenciam a utilização pelo autor de limite de crédito rotativo, não refutando ele ser correntista do banco e a utilização do limite de crédito que lhe foi disponibilizado. Descabimento do pleito de reconhecimento da inexigibilidade do débito. Ilícito atribuído ao banco não comprovado. Dano moral indenizável não configurado. Litigância de má-fé caracterizada. Desnecessidade no caso de comprovação de prejuízo processual ocasionado à parte contrária. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293114
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007734-47.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante GELSON
AMERICA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007734-47.2019.8.26.0348 -Voto no 38057
2
VOTO N. 38057
APELAÇÃO N. 1007734-47.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ
ROSALINO
APELANTE: GELSON AMERICA DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Falta de
verossimilhança das alegações do autor. Inadmissibilidade da
inversão do ônus probatório. Celebração do contrato de
abertura de crédito rotativo em conta corrente e seu
inadimplemento comprovados. Pagamento não demonstrado.
Legitimidade da restrição cadastral. Hipótese em que o banco
apresentou extratos bancários que evidenciam a utilização pelo
autor de limite de crédito rotativo, não refutando ele ser
correntista do banco e a utilização do limite de crédito que lhe
foi disponibilizado. Descabimento do pleito de reconhecimento
da inexigibilidade do débito. Ilícito atribuído ao banco não
comprovado. Dano moral indenizável não configurado.
Litigância de má-fé caracterizada. Desnecessidade no caso de
comprovação de prejuízo processual ocasionado à parte
contrária. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
143/149, de relatório adotado, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a fraude referida pelo
magistrado é matéria estranha à causa de pedir, acrescentando que a sentença está baseada
na existência de relação jurídica entre as partes, mas nada menciona acerca dos argumentos
e documentos anexados aos autos. Destaca que apenas há prova da relação jurídica, mas
não da existência do débito negativado e não foi decretada a inversão do ônus da prova.
Postula a declaração de inexigibilidade do débito impugnado na causa, a condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais, com a inversão dos encargos de
sucumbência, além da revogação da multa por litigância de má fé, ante a ausência de dolo
de sua parte e de prova de locupletamento e prejuízo à parte contrária.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais resultantes de alegada inscrição indevida do nome do
autor em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, fundado o pedido inicial na assertiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007734-47.2019.8.26.0348 -Voto no 38057
3
do autor de que não reconhece o débito no valor de R$ 51,53, oriundo do contrato n.
217068448000040FI, que originou a restrição cadastral ao seu nome.
O pedido inicial foi julgado improcedente e o recurso de apelação
interposto pelo autor não comporta provimento.
É que, à falta de verossimilhança mínima das alegações do autor,
não se justifica a inversão do ônus probatório na hipótese vertente, por isso que lhe
incumbia a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, encargo do qual não se
desincumbiu a parte ativa a contento no feito.
De fato, as cópias dos contratos e dos extratos bancários anexados
aos autos evidenciam que o autor é correntista do banco em sua agência 2229, sendo sua a
conta corrente n. 0012697-7, não tendo ele negado a utilização do limite de crédito que lhe
foi disponibilizado no cheque especial que, em janeiro de 2019, já alcançava o valor de R$
51,53 (fls. 19), tanto é que já tinha utilizado integralmente o limite de seu crédito rotativo
de R$ 500,00 (fls. 134), sendo oportuno destacar que o número que respaldou a inclusão de
seu nome no cadastro de inadimplentes é basicamente o seu próprio CPF (fls. 01 e 18).
Em sua réplica, aduziu o autor que o contrato n.
2170658448000040FI, no valor de R$ 51,53, não havia sido anexado aos autos, olvidando-
se, porém, de apresentar prova da quitação do débito constituído no contrato de crédito
rotativo que respaldou a restrição cadastral impugnada, além do que, em momento algum,
negou ser correntista do banco ou de não ter utilizado o limite de crédito rotativo que lhe
foi disponibilizado, ou seja, não impugnou eficazmente os documentos apresentados pela
instituição financeira que comprovam a legitimidade da restrição cadastral contestada no
feito.
De fato, como visto, não produziu o autor prova bastante da alegada
quitação do débito constituído no contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente
em cotejo, não tendo, no caso em exame, fomento jurídico algum a assertiva singela do
correntista no sentido de que a restrição cadastral impugnada no feito e relativa ao contrato
217068448000040 FI [basicamente o próprio número de seu CPF fls. 01], realizada no
dia 14 de fevereiro de 2019, no valor de R$ 51,53 (fls. 19).
Aliás, consoante assentado com propriedade pelo magistrado, “os
documentos trazidos pelo requerido (fls. 131/136) comprovam o vínculo existente entre o
autor e o banco réu, além disso, o réu juntou aos autos faturas que comprovam diversos
débitos existentes e que, inclusive, se somados, superam em muito o valor levado a
protesto. Dessa forma, não prospera as alegações do requerente acerca do desconhecimento
do débito que deu origem à inscrição de seu nome. Ao fazer uso do limite de cheque
especial o consumidor deve ter consciência de que deve realizar o pagamento do saldo
devedor gerado sob pena de inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.”
(fls. 146).
Com efeito, produziu a casa bancária prova documental no sentido
de que o autor é correntista em sua agência bancária n. 222-9, tendo a sua conta corrente o
n. 0012697-7, bem assim que foi constituído pela parte ativa saldo devedor em aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007734-47.2019.8.26.0348 -Voto no 38057
4
conta corrente, em razão da utilização do limite de crédito rotativo que lhe foi
disponibilizado, o que originou o registro desabonador impugnado (fls.19), não se
materializando, assim, o ilícito mencionado pela parte ativa.
Portanto, como incumbia ao autor a produção de prova relativa à
ilegitimidade e/ou quitação da dívida que originou a restrição cadastral impugnada, bem
assim que tal registro tenha sido mantido após a liquidação da obrigação, situação não
comprovada e expressamente impugnada pelo banco, dúvida alguma remanesce no sentido
de que o registro desabonador questionado neste feito qualificou-se mesmo como exercício
regular de direito do credor, não estando configurados, portanto, os danos morais
enunciados na petição inicial.
E, ante o reconhecimento da legitimidade da restrição cadastral
combatida, faz-se inócua qualquer consideração acerca da aplicação ao caso da Súmula n.
385, do Superior Tribunal de Justiça.
E a obstinada insistência do recorrente em alterar a verdade dos fatos
autoriza, no caso, a imposição à parte ativa da sanção prevista nos artigos 80/81, do Código
de Processo Civil, a par do que a multa fixada em 5% sobre o valor atribuído à causa não
merece ser reduzida [R$ 40.051,53 (fls. 06)], considerado para tanto que já foi sopesada a
condição do autor de beneficiário da assistência judiciária gratuita, prescindível, no caso, a
prova de prejuízo ocasionado ao réu, segundo entendimento perfilhado pela Corte Especial
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “firmou entendimento no sentido de que '[é]
desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da
indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da
litigância de má-fé'. (EREsp 1.133.262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, DJe de 04/08/2015.).” (AgRG nos EDcl nos EAREsp 532536/SP,
Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.12.2015).
Em suma, cumpre ser mantida a r. sentença que julgou improcedente
o pedido inicial, elevados os honorários devidos ao advogado do réu, em virtude do
trabalho adicional realizado na etapa recursal (fls. 168/171), para 20% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida ao autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)